Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO POSTERIOR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITO EX-NUNC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, bem como alega a existência de omissões e contradições no Acórdão, uma vez que a decisão é contrária ao paradigma idêntico apreciado pela 1a Turma Recursal, com decisão mantida pelo STF, sendo necessário que a Turma esclareça qual a suposta distinção entre este caso e a ação paradigma. Além disso, a decisão não apresentou fundamentos suficientes a subsidiar a tese da aplicação do tema 454 do repercussão geral ao caso concreto. Enfim, sustenta que o caso em análise decorre de falha da administração pública e que a situação viola a Constituição Federal e o princípio da legalidade, ressaltando a necessidade de prequestionar a matéria.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente a justificar a aplicação do tema 454 ao caso concreto, sendo que as decisões que foram indicados pela parte embargante (Acórdão da 1a Turma Recursal do TJDFT e a decisão monocrática do STF que conheceu o agravo para negar seguimento ao Recurso Extraordinário) não possuem efeito vinculante, devendo ser mantida a decisão colegiada que concluiu que a tese firmada em repercussão geral pelo plenário do Supremo deve ser aplicada ao caso em análise.
VI. No que diz respeito ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, no caso em apreço, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente sucumbente comprovou o pagamento do preparo do preparo recursal, renunciando tacitamente aos benefícios da gratuidade de justiça. Após a aplicação do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, qual seja, a condenação aos ônus sucumbências, a parte recorrente sucumbente renova o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Apesar de o pedido poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a condenação aos ônus sucumbenciais.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Concedida a gratuidade de justiça a partir desta decisão. Mantidos os ônus sucumbenciais.
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.